Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO NO HORÁRIO DE SAÍDA E CHEGADA. PROBLEMAS MECÂNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais para a parte autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido.
2. Em suas razões recursais, a empresa ré argumenta que não há amparo para o dano moral, uma vez que o serviço foi prestado. Adverte que o recorrido não comprovou qualquer ofensa a seus direitos personalíssimos que sustentem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Explica que não foi comprovado nos autos que o ônibus, cuja foto consta dos autos, transportava o recorrido. Sustenta que não houve inversão do ônus da prova. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência de todos os pedidos.
3. Em contrarrazões, o recorrido aduz que, de acordo com a Recorrente, o autor não comprovou ser o seu ônibus o apresentado na foto consertado com fita silver-taper; entretanto, a Ré omitiu a informação de que os ônibus viajam em comboio, e que todos deram problemas e os outros precisaram aguardar, o que só demonstra o dano causado ao autor, que além de suportar os problemas no ônibus em que viajava, ainda tinha que se submeter a ficar em meio a estradas aguardando os outros que também apresentaram defeitos. Afirmou que impugnar as provas do autor e apresentar novas provas que contrariem o trazido na exordial não se trata de inversão do ônus da prova, e sim de dar um devido andamento ao processo para uma decisão satisfatória.
4. Recurso próprio, tempestivo. Defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, ante a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos trazidos aos autos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor (de serviços) e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. (...)Dessa maneira, evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada no demasiado atraso de chegada ao destino final, decorrente de reiterados problemas em ônibus diversos, revelando a negligência quanto à regular manutenção da frota contratada de veículos, expondo os consumidores a potencial risco de acidente. Consigne-se, outrossim, que avarias em veículos não caracterizam hipótese de força maior, não sendo hábil a excluir a responsabilidade da ré/recorrente, tratando-se, a manutenção, de expediente ordinário à rotina do transporte rodoviário (fato próprio previsível, de que todo ônibus precisa de regular revisão e conserto); sendo assim, eventuais problemas nos veículos configuram risco inerente à atividade comercial exercida (fortuito interno). 8. Cumpre ressaltar que, embora a ré/recorrente não tenha transportado diretamente a autora/recorrida, contratou o serviço de frete do primeiro ônibus, o qual foi impedido de trafegar; e, em seguida, intermediou a compra das passagens em companhia de navegação terrestre, de modo a revelar sua participação na cadeia de fornecimento, evidenciando, por conseguinte, sua responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, relegando-se eventual discussão acerca da culpa à ação regressiva. 9. Na espécie, inafastáveis os desgastes físicos e psicológicos perpassados pela autora/recorrida, oriundos da sequência de falhas no serviço de transporte terrestre de passageiros, com um significativo atraso na viagem, infligindo maus sentimentos passíveis de compensação por dano moral. 10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem. (Acórdão 1742785, 07486704220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. A questão trazida no recurso cinge-se somente a saber se as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar a violação aos direitos de personalidade do autor, em razão da conduta da recorrente que causou inúmeros transtornos na viagem de ônibus, atrasando a chegada e o tempo de viagem.
8. O art. 373 do CPC que regula o ônus da prova, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. A exigência de pontualidade aplica-se tanto ao consumidor quanto à empresa de transporte. Isso assegura um equilíbrio na relação contratual entre as partes envolvidas.
10. Em 11/11/2022 foi firmado contrato entre as partes para o transporte da parte autora ao festival Universo Paralello, que aconteceria na praia de Prategi, município de Ituberá/BA. No caso em análise houve um atraso de 39 horas (14 horas na ida e 25 horas na volta), conforme informado pelo autor, o que não se configura mero dissabor a ser experimentado cotidianamente.
11. Das provas juntadas aos autos restaram comprovadas as paradas de ônibus em período noturno em locais perigosos e sem movimento, além do estado precário do veículo que foi “consertado” com fita adesiva "silver tape". Ao revés, as rés não trouxeram provas capazes de afastar a tese apresentada pelo autor, se limitando a negar os fatos. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e §3o, do CDC).
12. O art. 737 do Código Civil estabelece que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Assim, restou claro que isso não aconteceu no caso em análise e que houve falha na prestação do serviço, quer pelos atrasos ocorridos, danos apresentados nos veículos, paradas em locais perigosos e inóspitos. Além da falta de manutenção dos veículos.
13. Com efeito, as situações constantes dos autos ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que o intuito da viagem era lazer e ocasionou stress, preocupação, pois os atrasos ultrapassaram o razoável, por conta de problemas mecânicos no veículo, obrigando a esperar às margens de uma rodovia, no período da noite, sem assistência. Ressalto que não consta nos autos qualquer informação no sentido de que a empresa tenha diligenciado para evitar ou reduzir os danos causados, apenas alega a falta de provas dos fatos, o que não afasta sua responsabilidade. Irretocável a sentença proferida.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.